Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-58.2015.8.26.0042
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000535-58.2015.8.26.0042/50000, da Comarca de Altinópolis, em que é embargante
JOÃO CARLOS BERTOLINI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000535-58.2015.8.26.0042/50000 - Altinópolis - VOTO No 2/6
Voto no 36605
Processo no 1000535-58.2016.8.26.0042/50000
Agravante: João Carlos Bertolini
Agravado: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Altinópolis
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
1.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos
de declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de
prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não
preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou
constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO CARLOS BERTOLINI em face do v. acórdão de fls. 374/381
dos autos principais que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, ora
embargado.
Sustenta, em síntese, ser claro o enquadramento
da pequena propriedade rural nas hipóteses do art. 61-A caput do
Código Florestal e que entendimento em sentido diverso seria
contrário ao conjunto probatório presente nos autos.
Requer o recebimento dos presentes embargos
declaratórios a fim de prequestionar a matéria debatida e para que
seja reconhecida a contrariedade cabalmente demonstrada, face a
extenso Laudo Pericial enquadrando a propriedade nas hipóteses
do art. 61-A do Código Florestal, tendo em vista que a área foi
consolidada antes de 2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000535-58.2015.8.26.0042/50000 - Altinópolis - VOTO No 3/6
Não foram apresentadas contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela rejeição dos embargos declaratórios (fls. 15/20).
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito,
negou-lhes provimento.
Come
feito,
o
embargante
busca
obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de
apelação por este Colegiado. Pretende a revisão do “decisum” de
acordo com a tese por ele esposada, evidenciado, in casu, mera
insurgência ao decido.
Não
lhe
assiste
razão,
por
dois
motivos:
primeiramente porque não se constata no julgado contradição
ou vício de qualquer natureza; e, em segundo lugar, em razão de
os embargos declaratórios não se prestarem à revisão das teses já
analisadas, nem do conjunto probatório reunido nos autos.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento, valendo-se de fatos,
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000535-58.2015.8.26.0042/50000 - Altinópolis - VOTO No 4/6
devolvida a este Colegiado em sede de apelo, o qual foi, frise-se,
devidamente analisado.
Com efeito, os embargos de declaração não são o
remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais, consoante
pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al
169.073-SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento,
v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V. Acórdão.
Apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige que
o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha por
analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do art. 1.025
do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000535-58.2015.8.26.0042/50000 - Altinópolis - VOTO No 5/6
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem omissões,
apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação expressa de artigos
da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal Federal, para fins de
prequestionamento a lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que a
questão seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em
resumo, o aresto recorrido não se verifica omisso, porquanto aborda a questão
levantada, despiciendo a referência expressa e individualizada a artigos
constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento de matéria sujeita
a recurso extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...) 3.
Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento não reclama menção
expressa ao dispositivo constitucional pertinente à questão de que efetivamente
se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000535-58.2015.8.26.0042/50000 - Altinópolis - VOTO No 6/6
Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do atual Código de Processo Civil
sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos nobres.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR